Tribunal: TJSP
Processo: 1032885-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento prévio de voo internacional – Observância do artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC - Prazo de antecedência mínima de comunicação ao passageiro respeitado - Opção de reembolso integral ou opção por outro voo oferecidos - Ocorrência- Dano moral e Dever de indenizar – Impossibilidade:

– Não existe dano moral a ser indenizado em razão de cancelamento de voo, se a

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento prévio de voo internacional – Observância do artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC - Prazo de antecedência mínima de comunicação ao passageiro respeitado - Opção de reembolso integral ou opção por outro voo oferecidos - Ocorrência- Dano moral e Dever de indenizar – Impossibilidade:

– Não existe dano moral a ser indenizado em razão de cancelamento de voo, se a empresa aérea comunicou o fato com prazo de antecedência mínima de 72 horas, conforme dispõe o artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC, oferecendo ao passageiro as opções de recebimento integral do valor pago ou outro voo.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032885-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
REIS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.019--
Apelação Cível n. 1032885-80.2019.8.26.0100
Apelante: Matheus Reis da Silva
Apelada: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca
Comarca: (18a Vara Cível do Foro Central) - Capital
Juiz de Direito sentenciante: Rodrigo Ramos
Sentença disponibilizada em 09/09/2019
DANO MORAL
Cancelamento prévio de voo internacional Observância do
artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC - Prazo de antecedência
mínima de comunicação ao passageiro respeitado - Opção de
reembolso integral ou opção por outro voo oferecidos -
Ocorrência- Dano moral e Dever de indenizar Impossibilidade:
Não existe dano moral a ser indenizado em razão de
cancelamento de voo, se a empresa aérea comunicou o fato com
prazo de antecedência mínima de 72 horas, conforme dispõe o
artigo 12 da Resolução n.400 da ANAC, oferecendo ao passageiro
as opções de recebimento integral do valor pago ou outro voo.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra
a
respeitável
sentença
de
fls.
227/231,
que
julgou
IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por
MATHEUS REIS DA SILVA contra AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. (AVIANCA), nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, que ficam
com exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade judicial,
na forma do § 3o do art. 98 do CPC.
Dessa respeitável sentença, o autor interpôs

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o presente recurso de apelação, alegando que para adquirir o voo,
pesquisou
valores
de
passagens
por
meses até
conseguir
essa
oportunidade, e por ser estudante, tem parco poder aquisitivo, com
oportunidade de estudo em Harvard, necessitando chegar na data da
passagem original.
Destaca que foi dado a oportunidade de
reembolso, mas como havia comprado passagem barata, com dólar mais
em conta, o autor não conseguiria adquirir outra passagem pelo mesmo
preço. Explica que a duração do voo ofertado como alternativa possuia
duas escalas e muitas horas de voo a mais, além de chegar no dia
seguinte, fazendo com que o autor perdesse seu compromisso.
Aponta que a empresa ré possuía a
possibilidade de remanejar o autor para voo de companhia aérea parceira
com qualidade equivalente, mas não o fez, embora ele tivesse
encaminhado e-mails para a ré indicando tais voos.
Justifica que embora o cancelamento tenha
sido feito com meses de antecedência, não poderia ele modificar sua
agenda, pois dependia de fatos alheios, tais como a data de início de
ingresso na faculdade, data da cerimônia de recepção e data de entrada no
alojamento, e ressalta que não é o consumidor que tem que adequar sua
agenda, mas a companhia aérea que precisa cumprir com o contrato de
transporte aéreo.
Pretende, por fim, seja a ré condenada a
pagar indenização por dano moral por obrigar o autor a adquirir um voo e
receber voo totalmente distinto, mais longo e com mais números de
escalas.
O recurso é tempestivo (fls. 234/239) e isento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do recolhimento de preparo em virtude ser o apelante beneficiário de
gratuidade judiciária (fls. 40). Fica recebido, nesta oportunidade, também
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Novo Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo, (fls. 243/249), a ré
apelada pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Matheus Reis
da Silva contra Aerovias Del Continente Americano S/A (AVIANCA),
narrando ter contratado da companhia aérea ré, um voo que sairia do
Aeroporto Internacional de Guarulhos dia 08 de julho às 06:55, com
escala em Bogotá às 11:05. Decolaria novamente com destino a Boston, às
13:17, com chegada às 20:21 do mesmo dia. Entretanto, a companhia ré
entrou em contato com ele, informando que seu voo fora cancelado, pois
não faria mais o voo de Bogotá a Boston, oferecendo-lhe a opção de
cancelamento ou mudança de voo com 2 escalas, com chegada no dia
seguinte. Outra opção seria a de chegar no dia anterior do voo
inicialmente programado, no 07 de julho de 2019, o qual fora aceito pelo
autor, mas precisou arcar com uma diária de hotel. No entanto, alegou ter
indicado para a ré outros voos de suas parceiras que chegariam no dia 08
de julho, o que não fora acatado.
Assim, ajuizou a presente ação de obrigação
de fazer na mudança para voo equivalente bem como a reparar os danos
causados, em quantia não inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O pedido de tutela obrigando a Ré a realocar

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o Autor para voo com mesma duração, quantidade de escalas e horários
do cancelado, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 foi
negado (fls. 40/41).
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré que fundamenta sua defesa, o MM. Juiz entendeu por bem
julgar improcedente a ação, motivo pelo qual o recurso de apelação da
autor que pretende ser indenizado pelo alegado dano moral, não merece
ser provido.
Inicialmente, destaca-se que, o Supremo
Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" .
No entanto, tal limitação é atinente ao dano
material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de bagagem,
conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho segue
transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações
por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais”. (grifos nossos).
E no particular, pretende somente o autor o
ressarcimento pelos danos morais sofridos em função da alteração do voo,
pelo que, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da legislação
consumerista.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse sentido, vem se manifestando essa
E.13a Câmara de Direito Privado:
Ação de indenização por danos morais. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Má prestação de serviço de
transporte
aéreo
doméstico, nacional.
Inaplicabilidade
do
entendimento consolidado pelo c. STF, no julgamento do RE
636.331, com repercussão geral, já que se refere somente aos
danos materiais em voo internacional, do que não se trata a
hipótese. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da
companhia-ré. Perda da conexão e recolocação do autor em outro
voo com atraso superior a 8 horas. Má prestação do serviço.
Alegação de "manutenção não programada da aeronave".
Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano
moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor
adequado e proporcional. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1002068-89.2018.8.26.0222; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
APELAÇÃO - RECURSO DA CORRÉ - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO

SOLIDARIEDADE

Arguição de ilegitimidade passiva
Pedido de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação à corré Oceanair
Linhas Aéreas S/A (Avianca), por ilegitimidade passiva

Cabimento
Hipótese em que, não obstante ambas as
companhias operassem em regime de "code share", a
responsabilidade solidária apenas pode ser reconhecida caso
exista disposição expressa nesse sentido
Convenção de
Montreal, art.36, itens 1 e 2 Inaplicabilidade do CDC quanto a
essa matéria Precedentes do STF Ilegitimidade que deve ser
reconhecida - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO - RECURSO DO
AUTOR
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIRO ATRASO AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO
MORAL
FIXAÇÃO
Pedido de majoração do valor da
indenização Descabimento Hipótese em que o montante da
indenização mostra-se adequado para compensar o sofrimento
experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar
adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda
13a
Câmara

RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.
APELAÇÃO - RECURSO DO AUTOR - DANO MORAL FIXAÇÃO

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Correção monetária, juros e sucumbência - Pretensão de
alteração - Cabimento parcial Hipótese de alteração da data de
conversão do câmbio da moeda para a da r.sentença, com
correção monetária a partir do arbitramento Juros de mora já
fixados a partir da citação Sucumbência mínima do autor em
face da corré RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026102-46.2017.8.26.0002; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 27/02/2019).
Com efeito, a Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, no artigo 14, da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de
2016 assim dispõe:
“Art. 12. As alterações realizadas de forma
programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.” g.n.
E
no
particular,
o
voo
inicialmente
contratado sairia no dia 08 de julho de 2019, e a comunicação do
cancelamento do referido voo ocorreu em 01 de abril de 2019 (fls. 17/ 21),
ou seja, 3 meses e 7 dias antes da data programada, respeitando-se,
portanto, o prazo determinado pela resolução supra citada da ANAC.
Ademais, o próprio autor relata que lhes
foram oferecidas duas opções, tal como o reembolso integral pela
passagem ou outro voo, sendo que essa última opção fora a aceita pelo
apelante.
Ressalte-se, que embora o apelante alegue
que o voo oferecido não era o mais favorável por necessitar uma diária a
mais para sua acomodação, em razão da antecipação de um dia na data

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
prevista para sua chegada, era certo que ele não precisaria optar por esse
voo, e poderia receber o reembolso integral que lhe fora oferecido, o que
ele não quis.
E nem se alegue que a passagem era
promocional, e, portanto, o reembolso dela não cobria o pagamento de
outra passagem. Isso porque a companhia aérea se obriga à devolução
integral do valor que fora pago, e não pelo montante que ele deixou de
pagar, por se tratar, no caso, de passagem promocional.
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou corretamente os serviços que lhe competiam, por ter
comunicado o cancelamento do voo com meses de antecedência, bem
como, por ter fornecido a opção de reembolso integral ou outra opção de
voo, sendo que essa última fora aceita por livre e espontânea vontade pelo
autor apelante.
Logo, a empresa apelada não deve ser
responsabilizada pelos alegados danos experimentados pelo autor.

Confira-se, a esse propósito, decisões de
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE A RÉ COMUNICOU
O CANCELAMENTO DO VOO COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR
AO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS, NOS TERMOS DO ART. 12
DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. CONSTATAÇÃO DE
QUE OS AUTORES FORAM INFORMADOS NO INÍCIO DE
MARÇO DE 2019 SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO
PROGRAMADO PARA TÓQUIO EM 4 DE ABRIL DO MESMO
ANO, OS QUAIS ESCOLHERAM REAGENDAR A VIAGEM PARA
O DIA ANTERIOR AO DA RESERVA INICIAL, EM VEZ DE
OBTER O REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
QUALQUER INDÍCIO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS A
COMPROMISSOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS NO BRASIL OU
NO JAPÃO, ONDE PERMANECERAM PELO PERÍODO DE
QUATRO MESES. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EM
RAZÃO
DE
DESPESAS
COM
DIÁRIA
ADICIONAL
DE
HOSPEDAGEM, TENDO EM VISTA QUE OS AUTORES NÃO
DEMONSTRARAM A IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA
RESERVA DO HOTEL SEM CUSTOS ADICIONAIS NEM A
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA HOSPEDAGEM. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042395-20.2019.8.26.0100; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) -g.n.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Aquisição de passagens aéreas em
pacote
promocional,
no
qual
constava
expressamente
a
possibilidade de modificação do horário de voo. Autores que,
cinco dias antes do embarque para Foz de Iguaçu, foram
comunicados da alteração do horário do voo, com conexão
adicional, em São Paulo. Alegação de que tal modificação
acarretou danos morais. Sentença de improcedência. Apelo dos
autores. Inocorrência de danos morais. Remarcação do voo, por
antecipação, que não acarretou prejuízo aos autores, os quais
chegaram
ao
destino
praticamente
no
mesmo
horário
programado. Ciência prévia da alteração, o que permitiria
reprogramar ou mesmo cancelar a viagem. Inocorrência de
falha na prestação de serviço. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014144-89.2019.8.26.0003; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019) g.n.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no art. 85,
§§ 2o e 11o, do novo Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --